Tribunal: TCU
Processo: 009.594/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 50845/2009, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 705238, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (no da TCE no sistema: 1657/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 554/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito original de R$ 34.263,31 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.594/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Gilvan de Carvalho (XXX.624.104-XX); Gilmar de Oliveira Lins (XXX.588.881-XX); Nielson Mendes da Silva (XXX.102.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campestre - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.